Tribunal: STF
Processo: AI 795246
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. 
   ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE 
   REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO 
   ESTADUAL REGIDO PELA  CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT. 
   DISPONIBILIDADE REMUNERADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES.  
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.